Tribunal: TJDFT
Processo: 0725556-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE CONDOMÍNIO. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OU INDÍCIOS QUE AFASTEM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE DECORRE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. HONORARIOS ADVOCATICIOS EXTRAJUDICIAIS. RESSARCIMENTO. PRETENDIDA CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DE COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS VENCIDOS E NÃO QUITADOS E DE QUANTIA PAGA A TÍTULO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS PARA AJUIZAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL. CUMULAÇÃO LÍCITA. REQUISITOS ATENDIDOS. EXPRESSA PREVISÃO NO ESTATUTO SOCIAL DE IMPUTAÇÃO DE TAL VERBA AO CONDÔMINO INADIMPLENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC prevê o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais.
2. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção relativa de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, esta somente pode ser infirmada por meio de elementos aptos a afastar a hipossuficiência econômica ali declarada e reconhecida na instância de origem.
3. A jurisprudência tem admitido a possibilidade de ser reclamada a restituição de honorários contratuais pagos ao profissional do direito para ajuizamento de ação de cobrança de encargos condominiais não pagos na mesma demanda em que cobradas taxas de condomínio não quitadas pelo condômino apenas quando previsão expressa houver de tal imputação ao condômino inadimplente na convenção do condomínio ou quando assim em acordo prévio tiverem ajustado os litigantes. Exigência comprovada nos autos, porquanto o estatuto social do condomínio prevê a fixação de honorários advocatícios em caso de ajuizamento de ação de cobrança em desfavor do inadimplente condômino.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.